Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0740264-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Saturiano Guedes Filho Agravado: Banco Bradesco S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saturiano Guedes Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715776-45.2019.8.07.007: “Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo executado, alegando a existência de vícios na decisão 236846827. Alega que a decisão foi omissa ao deixar de analisar o contrato de cheque especial 15940333494, o qual teria sido objeto de acordo com a empresa RECOVERY. Sustenta ainda que teria sido considerado apenas os contratos de cartão de crédito renegociados (Bradesco VISA e Casas Bahia), deixando de avaliar os documentos relacionados ao cheque especial, cuja dívida alcançava R$ 165.859,02 e foi renegociada em 48 parcelas mensais de R$ 792,67. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, para suprimir a omissão e, consequentemente, acolher a exceção de pré-executividade. Manifestação do embargado ao 237998101 Era o que havia a relatar. Passo a decidir. A parte alega que o ato apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que deveria ser acolhida a objeção de executividade. O ato embargado foi no sentido de que os contratos renegociados (Bradesco VISA e Casas Bahia) não correspondem aos títulos executados (no 15940330550 e no 15940333494), pois apresentam datas, valores e origens distintas. Assim, rejeitou a objeção de executividade, por ausência de demonstração de quitação e identidade entre as dívidas. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Observe-se ainda o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. Intime(m)-se”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 76434780), que o agravado não é o credor dos valores que foram objeto de constituição do crédito na respectiva ação monitória, ao argumento que houve cessão do aludido montante a outras instituições financeiras. Relata que que promoveu o pagamento do valor das dívidas e que, portanto, o bloqueio e a subsequente penhora das quantias encontradas em suas contas bancárias são indevidos. Afirma que o Juízo singular deixou de conhecer os embargos de declaração interpostos, bem como aplicou, indevidamente, a multa prevista na norma do art. 1026, § 2o do CPC. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o curso processual alusivo à fase de cumprimento de sentença, a reforma da decisão interlocutória que deixou de conhecer os embargos de declaração com a subsequente exclusão da multa aplicada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Com efeito, o agravante impugna as questões inerentes a 2 (duas) decisões interlocutórias. A primeira, que rejeitou a objeção formal oferecida pelo devedor, ora agravante, proferida em 23 de maio de 2025 (Id. 236846827). A segunda, que deixou de conhecer os embargos de declaração, decisão interlocutória proferida em 11 de setembro de 2025 (Id. 248623825). Ocorre que o não conhecimento dos embargos de declaração na origem tem como consequência a não interrupção do prazo para a interposição de outros recursos. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR TERCEIRO PREJUDICADO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA QUE AS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL INTERPONHAM O DEVIDO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra decisão que não conheceu os embargos de declaração interpostos na origem, diante de sua manifesta intempestividade. 2. Os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2.1. O mencionado instrumento processual é classificado como recurso de fundamentação vinculada, pois o recorrente deve necessariamente ajustar as razões do recurso a uma das hipóteses de previstas em lei. 2.2. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos na origem consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior. 3. No caso dos presentes autos o recurso manejado pelo agravante foi interposto intempestivamente. 3.1. Isso porque a interposição de embargos de declaração por terceiro prejudicado não produz o efeito de suspender o curso do prazo recursal em relação aos litigantes originários. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1244520, 07209141420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS. 1. Os embargos de declaração quando conhecidos interrompem o prazo recursal e, caso acolhidos, há uma nova decisão contra a qual caberá o respectivo recurso. 2. Caso o magistrado não analise a questão apontada como contraditória, obscura ou omissão e realize apenas a cognição dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, inexistente a interrupção do prazo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1165991, 07071247420178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém registrar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões examinada pelo Juízo singular por meio de decisão interlocutória proferida em 23 de maio de 2025, em razão da manifesta intempestividade. Remanescem, apenas, as impugnações relativas ao não conhecimento dos embargos de declaração, bem como à aplicação da multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório nos termos da norma estabelecida no art. 1026, § 2o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante. Ressalte-se que o Juízo singular deixou de conhecer os embargos de declaração ao fundamento de que o recorrente apenas tentou obter nova deliberação a respeito das questões apreciadas na decisão interlocutória que rejeitou a objeção formal oferecida na fase de cumprimento de sentença. Percebe-se que nos referidos embargos de declaração o recorrente alegou que houve omissão em relação à apreciação do suposto pagamento do valor relativo à dívida alusiva ao cheque especial (Id. 237167102). Ocorre que a decisão interlocutória, então impugnada, apreciou a questão relativa aos supostos pagamentos, inclusive em relação à dívida contraída pelo uso de cheque especial, senão vejamos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por SATURIANO GUEDES FILHO. Alega que, em 16/04/2025, realizou o pagamento referente à primeira parcela do acordo firmado com a empresa RECOVERY – SERASA, sobre a dívida no valor de R$ 165.859,02 relativa ao BANCO BRADESCO. Segundo informado, o valor foi renegociado para R$ 39.352,82, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 792,67. Argumenta que todas as dívidas que possuía com o Banco Bradesco foram objeto de negociação e parcelamento com as instituições ATIVOS e RECOVERY, e que, portanto, não há mais legitimidade ativa para continuidade da presente execução. Por fim, requer que seja decretada a extinção da execução, reconhecendo-se o acordo celebrado e o início do seu cumprimento, especialmente pela ausência de interesse de agir do exequente diante da negociação firmada. O exequente se manifestou pela improcedência dos embargos (ID. 233443445 e 235260045). É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade configura uma construção eminentemente doutrinária e jurisprudencial, pois não há nenhum respaldo legal para essa modalidade de defesa atípica na execução ou no cumprimento de sentença. Na época em que houve a admissibilidade desse incidente, ainda se exigia a prévia segurança do juízo como condição para a oposição dos embargos à execução ou para a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, havia uma justificativa plausível para esse incidente, tendo em vista que, na ótica do devedor, havia uma onerosidade excessiva para que ele pudesse arguir uma questão de ordem pública e que não demandava dilação probatória. Ocorre, entretanto, que o CPC desenha um novo cenário, onde não há mais a necessidade de prévia garantia do juízo para a apresentação dos embargos à execução nem, tampouco, para a impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, mesmo que se admita esse incidente, o seu âmbito de cognição permanece restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas. No caso em apreço, o objeto da execução é a ação monitória manejada em favor do requerido em virtude da inadimplência em relação a 2 (dois) contratos entabulados entre as partes, quais sejam Cartão de crédito e cheque especial contratos no 15940330550 e 15940333494 os quais à época do ajuizamento da ação totalizavam saldo devedor no valor de R$ 42.274,30 conforme inicial id. 46464942 protocolizada em 27/04/2012, sentença id. 46465179 e acórdão id. 46465906 Destaque-se que o autor da ação monitória era o HSBC, adquirido pelo ora exequente Banco Bradesco. Já os contratos renegociados com o SERASA são operações diversas, quais sejam: - Contrato 04487332748661007 (cartão Bradesco VISA) com data da dívida 10/12/2011 conforme id. 232147436 e 232147431 - Contrato 06070801553647002 (cartão Casas Bahia) com data da dívida 26/01/2012 conforme id. 232147434 e 232147430 Assim, os valores, os contratos, as datas e as origens das dívidas são diversas, não tendo o executado comprovado a quitação. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade. Conforme certificado ao id. 230779867; 231184317 e 231842856 a constrição pelo SISBAJUD foi parcialmente frutífera. Converto a indisponibilidade em penhora nos termos do art. 854, § 5o do CPC. Quanto ao valor penhorado ao id. 230779867; 231184317 e 231842856, protocolos SISBAJUD 20250031296893, 20250030734935 e 20250030461353, mais acréscimos legais, após o pedido específico da parte interessada, adotem-se as providências para a liberação em favor do exequente, após a preclusão e independente de nova conclusão. No mais prossiga-se nos termos da decisão id. 226446666, retornem-se ao arquivo provisório”. (Ressalvam-se os grifos). Os embargos de declaração tiveram como objeto, portanto, a mera tentativa de nova deliberação a respeito das questões alegada na referida impugnação oferecida pelo recorrente, como bem destacou o Juízo singular. Quanto ao mais, a norma estabelecida no art. 1026, § 2o, do CPC prevê a fixação de multa, não excedente a 2% (dois por cento) do valor da causa, no caso de embargos de declaração interposto com o propósito meramente protelatório. Diante desse contexto não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso, singelamente, para deliberar a respeito do não conhecimento dos embargos de declaração, bem como da multa relativa à norma estabelecida no art. 1026, § 2o, do CPC e, nessa extensão, indeferir o requerimento de concessão de antecipação de tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator